Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 349-A CPB. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo com incurso nas penas do art. 349-A do CPB a quatro meses e quinze dias de detenção, no regime semiaberto, diante da reincidência. Requer a desclassificação para a forma tentada e, subsidiariamente, na dosimetria, o redimensionamento da pena, aplicando-se a exasperação de 1/6 da pena mínima em razão dos maus antecedentes. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso mas não provimento.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Favorecimento real. Tipicidade da conduta. Incorre nas penas do art. 349-A do Código Penal a pessoa que ingressa, promove, intermedia, auxilia ou facilita a entrada em estabelecimento prisional com/de aparelho de telefonia celular. A imposição da sanção penal prevista no art. 349-A do CP visa preservar importantes bens jurídicos como a incolumidade pública, a disciplina e a segurança carcerária. Vista também evitar o cometimento e a reiteração de crimes graves perpetrados por indivíduos encarcerados e quadrilhas, mediante o uso de aparelhos telefônicos móveis em estabelecimentos prisionais, os quais trazem perigo concreto, real e imediato à sociedade, demandando ação estatal repressiva e preventiva, a fim de evitar novas violações do ordenamento jurídico. No caso em tela, o recorrente estava com quatro celulares quando retornou ao CPP, restando comprovada a adequação típica do fato.

4. A materialidade e a autoria estão configuradas no auto de apresentação e apreensão no 979/2021 – 5a DP (ID no 45591848), na Ocorrência Policial n. 8547/2021-0, da 5a DPDF (ID no 45591847), bem como nos depoimentos dos policiais Claudinei e Ivonildo (IDs no 45592492 e no 45592493).

5. Consumação. O fato de os aparelhos terem sidos encontrados quando o preso ingressava no estabelecimento não descaracteriza a consumação, porque a revista é feita na entrada do bloco prisional, área já considerada interior do estabelecimento, o que afasta a hipótese de tentativa. No caso, o recorrente retornava ao CPP com quatro aparelhos celulares, consumando o crime previsto no tipo legal. Precedente: acórdão n. 693140, processo n. 20110111831214APJ, relator Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

6. Trata-se de crime formal e de perigo abstrato, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar. O simples fato de o apelante adentrar os portões do estabelecimento prisional portando quatro aparelhos celulares, sem autorização legal, já constitui o tipo penal (art. 349-A do CP), ainda que a revista tenha sido realizada na entrada do bloco.

7. Em relação ao fato do acusado, em seu depoimento judicial, negar ter entrado com a quantidade de celulares apreendidos, afirmando ter entrado com apenas um aparelho, sendo os demais do outro interno, essa informação é isolada, não condizendo com o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos prestados pelos policiais.

8. A dosimetria da pena não merece reparo, vez que se trata de réu multirreincidente, possuindo seis condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores ao apurado nos autos. Pena-base fixada acima do mínimo legal na primeira fase de aplicação da pena. Maus antecedentes utilizados para fixar a pena acima do mínimo por uma das condenações e em razão de outra condenação, na segunda fase, foi reconhecida a reincidência. Compensadas, no entanto, a circunstância atenuante com a agravante de reincidência.

9. Não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, não havendo que se impor o aumento mínimo em 1/6, como é a regra utilizada pela maioria na segunda fase. No caso, considero razoável e proporcional a pena-base aplicada pelo Juiz a quo.

10. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

12. A ementa servirá de acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.